Tribunal: TJSP
Processo: 0000501-54.2016.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Apelação – Latrocínio tentado – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Réu Leonardo preso em flagrante logo após os fatos, conduzindo o veículo utilizado para a fuga dos roubadores – Qualificação do automóvel fornecida por testemunha presencial – Laudo residuográfico positivo, atestando a presença de pólvora nas mãos do recorrente – Condenação correta e mantida –

Ementa:
Apelação – Latrocínio tentado – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Descabimento – Réu Leonardo preso em flagrante logo após os fatos, conduzindo o veículo utilizado para a fuga dos roubadores – Qualificação do automóvel fornecida por testemunha presencial – Laudo residuográfico positivo, atestando a presença de pólvora nas mãos do recorrente – Condenação correta e mantida – Pedidos de desclassificação do delito para roubo simples ou qualificado por lesão grave rechaçados – Dolo necessário à configuração do latrocínio atestado – Precedente do C. STJ – Recurso ministerial visando a condenação do corréu Jonatan – Acolhimento – Veículo utilizado na prática delitiva de propriedade do apelado – Documentos pessoais do recorrido localizados no interior do carro – Confissão informal de Leonardo, admitindo a prática delitiva em companhia do corréu, seu amigo de infância – Versão exculpatória apresentada por Jonatan desmentida em Juízo – Condenação de rigor – Dosimetria – Pena-base de Leonardo acrescida de 1/8 pelas consequências do delito, o mesmo se aplicando ao corréu Jonatan – Redução ao piso procedida na r. sentença, frente à menoridade relativa do recorrente – Para o apelado, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda não se altera na segunda fase – Diminuição em metade por força do "conatus" – Pleito defensivo pela redução máxima não acolhido – Fração fixada em consonância com o "iter criminis" percorrido pelos agentes – Patamar igualmente aplicado a Jonatan – Regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, "a", CP – Apelo defensivo desprovido e recurso ministerial provido.